Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006017-23.2021.8.11.0000
Agravo no 1006017-23.2021.811.0000
Agravante: Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A.
Agravado: Wesley Menezes Bento
Agravo interposto pela requerida Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia) n. 1008607-44.2021.8.11.0041, proposta por Wesley Menezes Bento, em face de Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00.
Informa que o autor agravado relatou, na petição inicial, ser usuário do fornecimento de energia elétrica pela requerida na unidade consumidora n. 9/1955819-6, cuja unidade apresenta problemas ligados ao fornecimento do serviço, bem assim que em 2015 o padrão foi trocado, a pedido da empresa requerida, aqui agravante, ocasião em que foi instalada energia bifásica (220W).
Informou ainda, o autor agravado, que tem enfrentado oscilação no fornecimento de energia elétrica em sua residência devido a perda de tensão na rede, resultando em quedas bruscas e oscilações diária, em como já ter registrado diversas reclamações e que, inclusive a própria requerida, aqui agravante, já enviou várias equipes técnicas para avaliar a situação, que constataram realmente não chegar energia suficiente ao padrão do requerente, porquanto a rede elétrica local não suporta.
Lamentou, pois o autor agravado, a impossibilidade de utilizar um ar-condicionado recentemente adquirido, dado ao risco de queimar o aparelho, em razão da baixa tensão na rede de energia.
Neste recurso, alega ser impossível cumprir a obrigação imposta pela decisão impugnada, máxime pela falta de ramal do lado externo da residência do autor agravado.
Argui que o autor agravado ao fazer reforma na sua residência deixou o padrão de entrada com ramal de ligação preso na parede e sem fixar uma armação secundária para receber o ramal, o que torna impossível a substituição do ramal de ligação da unidade consumidora.
Sustenta que o autor agravado deveria ter deixado armação secundária S1 com a conexão do ramal de ligação no padrão para fora, pois quando da necessidade de manutenção pela requerida, aqui agravante, o acesso na conexão do ramal de ligação com o padrão de entrada da unidade consumidora tem que estar em livre acesso às suas equipes de atendimento e de manutenção.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A., a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada, que na Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão da Falha na Prestação de Serviços (Oscilação de Energia) proposta por Wesley Menezes Bento, aqui agravado, deferiu pedido de tutela de urgência, para que a requerida regularize, no prazo de 48 horas, a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor agravado, sob pena de multa diária de R$500,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E verifica-se que a requerida, aqui agravante, logrou demonstrar a possibilidade de prejuízo decorrente da decisão impugnada, principalmente no que diz respeito ao exíguo prazo para cumprimento (48 horas).
Sucede que o argumento trazido pela requerida, aqui agravante, em que pese tratar de matéria que passará pelo crivo da instrução, encontra ressonância na probabilidade da fundamentação, isso porque caso o autor agravado não tenha mesmo providenciado, ao fazer a reforma no seu imóvel, a armação exigida pela requerida, tal fato impedirá a pretendida ligação, porquanto não poderá ser feita de forma indevida.
Lado outro, embora o autor esteja passando por situação problemática, não conseguiu demonstrar a urgência apta o suficiente para impor o cumprimento pela requerida, máxime em prazo tão limitado (48 horas).
Sucede que o próprio autor agravado relata em sua petição inicial que os problemas pelos quais passa advém desde o ano de 2015, ou seja, há mais de cinco anos.
Veja o fragmento de sua petição inicial:
“Ocorre que, no ano de 2015 o padrão foi trocado, a pedido da empresa Reclamada, sendo instalada energia bifásica (220W), porém o Reclamante vem enfrentando oscilação no fornecimento de energia elétrica em sua residência, problemas com quedas bruscas e oscilações diariamente, devido a perda de tensão na rede.” (grifei).
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para, no prazo, apresentar contraminuta, caso queira.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)